Tribunal: TJDFT
Processo: 0717279-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. DECISÃO DO TCDF QUE DETERMINOU RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TEMA 899 DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MARCO INICIAL. ACÓRDÃO 217/2014. COBRANÇA EFETIVADA APENAS EM 2023. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA PRESCRITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o TEMA 899 do STF “[é] prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. (STF - RE: 636886 AL, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 20/04/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/06/2020). A quaestio em tela apresenta aderência estrita ao referido tema.
2. Exarada em 25/02/2014 a decisão definitiva do Tribunal de Contas do Distrito Federal (Acórdão 217/2014, ID 51062612 - pág. 1) que condenou o autor a ressarcir ao erário, ali teve início o prazo prescricional. Somente em 2023, após o TCDF concluir no acórdão 690/2023 que os descontos relativos à dívida não haviam sido promovidos é que o ente distrital iniciou a cobrança administrativa.
3. Na forma do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, o prazo prescricional da pretensão de ressarcimento ao erário é de 5 (cinco) anos, cuja fluência se inicia a partir da ciência inequívoca do dano por parte da Administração, em respeito ao princípio da actio nata.
4. As dificuldades enfrentadas pelo recorrente para dirimir os diversos descontos no contracheque do autor, decorrentes de outras tomadas de contas, são insuscetíveis de interromper o marco prescricional, se desde 2014 a existência da dívida era inequívoca e o ente distrital dispunha de todos os elementos para exigir o seu ressarcimento.
5. “4. Constatando-se, no caso concreto, o decurso de prazo superior a 05 (cinco) anos entre a notificação do agente público sobre a decisão do Tribunal de Contas e o ajuizamento da Ação de Execução, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão de ressarcimento ao Erário.” (TJ-DF 07086777620188070001 DF 0708677-76.2018.8.07.0001, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 23/09/2020, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/09/2020.)
6. Precedentes. 0000964-62.2016.8.07.0001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 29/04/2021, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 18/05/2021; 0721386-12.2019.8.07.0001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/03/2022, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/03/2022; Acórdão 1185048, 07107117020188070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenado a pagar os honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.